Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DO PENSIONISTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$20.001,14 (vinte mil e um reais e quatorze centavos) em favor do IPREV-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores depositados pelo erário após o falecimento da pensionista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A morte da beneficiária não foi informada pelo herdeiro ao órgão responsável pelo pagamento da pensão e, após o falecimento houve o saque dos valores depositados em período posterior ao óbito. Esses fatos enfraquecem a presunção de boa-fé e impõem a devolução da vantagem econômica auferida após a extinção do vínculo entre a pensionista e o Distrito Federal.
4. Evidenciado que o pagamento da pensão foi disponibilizado após o falecimento da beneficiária, deve ser mantida a condenação da parte ré a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.